Tribunal: TJMT
Processo: 1045185-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO PINHEIRO DA MATA E SILVA - CPF: 001.428.091-44 (RECORRENTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), TARIK DE ARRUDA GRANZOTTO - CPF: 030.983.181-47 (RECORRENTE), CONDOMINIO VISTAS RESIDENCE - CNPJ: 29.592.347/0001-52 (RECORRIDO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), PPI CUIABA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ: 23.479.123/0001-52 (RECORRIDO), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1045185-63.2020.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

31.05.2022

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

FABRICIO PINHEIRO DA MATA E SILVA

TARIK DE ARRUDA GRANZOTTO

Recorrido:

CONDOMÍNIO VISTAS RESIDENCIA

PPI CUIABÁ SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. VEÍCULO ABALROADO POR PORTÃO ELETRÔNICO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONDOMÍNIO DEMANDADO. FECHAMENTO AUTOMÁTICO DO PORTÃO ELETRÔNICO APÓS DETERMINADO LAPSO TEMPORAL. EXISTÊNCIA DE PLACAS INFORMATIVAS. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, o autor não se desincumbiu de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, ou seja, que o impacto do portão em seu veículo tenha ocorrido em função de conduta praticada pelo réu, por meio de seu funcionário/prestador de serviços.

2.

Observa-se que o suposto incidente ocasionado no veículo do recorrido não decorreu de mau funcionamento do portão, portanto, face à ausência de defeito ou falha operacional do portão que justifique o fechamento de forma abrupta do portão, entende-se que houve a ausência de cautela do autor no momento que ultrapassou o veículo sem observar o tempo limite do temporizador do portão ou tenha acionando o controle de forma indevida.

3.

Desta forma, o fato ocorreu por culpa exclusiva da parte autora, inexistindo a responsabilidade do condomínio de indenizar os danos materiais.

4.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição e indenização por danos morais ajuizada por Fabrício Pinheiro da Mata e Silva em face de Condomínio Vistas Residence e Porter Cuiabá – Acesso Seguro.

Em síntese, os requerentes informam que no dia 18/08/2020 o segundo reclamante em prestação de serviço ao primeiro reclamante, se deslocou até o condomínio Vistas Residence. Esclarecem que o segundo reclamante ao adentrar no condomínio para a devida identificação na portaria passou com seu veículo pelo portão, entretanto, logo em seguida antes que a “carretinha” acoplada em seu veículo terminasse de passar pelo portão foi realizado o acionamento automático, ocasionando a queda do portão.

Aduzem que foram notificados pelo condomínio para pagamento do valor de R$ 1.829,60, equivalente ao montante necessário para conserto do portão, sendo a quantia adimplida. Por fim, atribuem ao condomínio a culpa pelo evento danoso, uma vez que a colisão poderia ser evitada, razão pela qual buscam a restituição do valor repassado ao condomínio, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Irresignada a parte Autora apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada procedente.

As contrarrazões foram apresentadas no id no 124361167.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que a sentença não comporta reforma.

Da análise do conjunto probatório, tenho que não pode ser atribuída ao requerido a responsabilidade pelos danos causados ao veículo do autor, tampouco no portão do condomínio.

Isso porque o autor não se desincumbiu de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, ou seja, que o impacto do portão em seu veículo tenha ocorrido em função de conduta praticada pelo réu, por meio de seu funcionário/prestador de serviços.

Ao contrário, presume-se o conhecimento da condutora sobre o funcionamento do portão por meio de temporizador que, após determinado lapso temporal, retorna à posição inicial se não renovado o pedido de abertura.

A propósito, as placas de aviso a respeito são visíveis, conforme fotografias juntadas, apontam inclusive que a carretinha do veículo do autor sequer é identificada pelo sensor do portão, razão pela qual, deveria o condutor do veículo informar ao prestador de serviço do condomínio acerca da passagem da carreta logo após o veículo (ID no 124351781, p.4 e 7 ).

Importante ressaltar que a responsabilidade civil é atribuída a quem agir ilicitamente, conforme dispõem os artigos 186 e 927, do Código Civil .

Repito que não há nos autos nenhum indício ou prova de que o demandado tenha, de algum modo, contribuído para o evento narrado, concluindo-se, assim, que o fato se deu por culpa exclusiva do condutor do veículo do autor.

Observa-se que o suposto incidente ocasionado no veículo do recorrido não decorreu de mau funcionamento do portão, portanto, face à ausência de defeito ou falha operacional do portão que justifique o fechamento de forma abrupta do portão, entende-se que houve a ausência de cautela do autor no momento que ultrapassou o veículo sem observar o tempo limite do temporizador do portão ou tenha acionando o controle de forma indevida.

Desta forma, o fato ocorreu por culpa exclusiva da parte autora, inexistindo a responsabilidade do condomínio de indenizar os danos materiais.

Assim, resulta evidente que o pedido indenizatório não se sustenta, pois, para seu acolhimento, necessária a comprovação da ocorrência de uma ação dolosa ou culposa, de um dano e de nexo causal a ligar tais circunstâncias, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Por fim, destaco que não são aplicáveis as disposições do CDC, como sustentado pelo autor nas razões recursais, pois inexistente relação de consumo. A relação dos autos é de natureza civil, sendo aplicáveis as disposições do Código Civil.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022